Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705110-50.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a promover a correção do cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional da parte autora, utilizando como divisor o equivalente a 30 anos de tempo de contribuição, ou seja, na razão de 26/30 e ao pagamento do montante de R$ 72.720,00. O recorrente alega que o recorrido foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais e, por isso, devem ser aplicadas as regras do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição. Afirma que não é possível se aplicar ao caso a Lei Complementar 51/1985, uma vez que tal diploma legal tem sua aplicação limitada aos casos de aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 36638905). Contrarrazões ID 36638909. 3. A despeito de existirem regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Assim, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. 4. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58). 5. Como no caso dos autos, o servidor é regido por legislação específica para sua aposentadoria, no caso a Lei Complementar 51/2009, esta deve ser aplicada, conforme bem destacado em sentença a quo. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1606096, 07051105020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 3/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais aduz que o acórdão é omisso e contraditório acerca das teses defendidas na contestação e nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, a decisão embargada não contém quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. O acórdão se manifestou de forma expressa acerca das questões levantadas, inclusive ratificando a aplicação do princípio da especialidade da LC n. 51/1985 sobre o regime geral da previdência, ainda que não haja previsão neste diploma acerca da aposentadoria por invalidez. Transcrevo trecho da sentença para melhor elucidação: "Ora, o simples fato de inexistir norma específica que regulamente a aposentadoria proporcional do policial civil, não obsta que o cômputo dos proventos do autor seja realizado com base no "quantum" temporal de 30 anos, conforme reza a LC n. 51/1985, sob pena de afronta ao princípio da especialidade." IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1631985, 07051105020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 12/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a violação aos arts. 37, caput, 40, § 1o, I, e 201, caput, todos da CF/88. A hipótese refere-se à aposentadoria de servidor público policial e aplicação da LC 51/1985, que regulamenta o tempo de serviço e de contribuição, e estipula prazos diferenciados em relação ao regime geral. Conforme registrado no acórdão impugnado, a aludida lei complementar sobrepõe-se ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991. Assim, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente